Tribunal: TJSP
Processo: 2109106-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento da sentença. Alegado vício na citação. Inocorrência. Carta de citação entregue no endereço em que a agravante está sediada, conforme qualificação por ela informada nos autos. Aviso de recebimento assinado sem ressalvas. Signatário que apresenta o mesmo nome de um dos ex-sócios da codevedora e aparentemente é parente do sócio representante legal da

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento da sentença. Alegado vício na citação. Inocorrência. Carta de citação entregue no endereço em que a agravante está sediada, conforme qualificação por ela informada nos autos. Aviso de recebimento assinado sem ressalvas. Signatário que apresenta o mesmo nome de um dos ex-sócios da codevedora e aparentemente é parente do sócio representante legal da agravante. Silêncio em relação à ausência de poderes do recebedor. Situação a reclamar a aplicação da teoria da aparência. Citação válida. Ilegitimidade de parte. Execução direcionada à sociedade que figurou como devedora no título executivo judicial. Discussão acerca de fraude perpetrada por quem se apresentou como procurador da agravante que deveria ter sido deduzida na etapa e no momento adequados. Impossibilidade de se retomar a fase de conhecimento sob pena de ofensa aos arts. 508 e 344 do CPC (eficácia preclusiva da coisa julgada e efeitos da revelia). Inocorrência das hipóteses elencadas nos arts. 525, §1o, I e II, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109106-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EVERGREEN
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, é agravado MUNDIAL S/A - PRODUTOS DE
CONSUMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109106-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1064394-31.2016.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2109106-62.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: EVERGREEN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
AGRAVADA: MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO
VOTO N. 9938
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento da sentença.
Alegado vício na citação. Inocorrência. Carta de citação entregue
no endereço em que a agravante está sediada, conforme
qualificação por ela informada nos autos. Aviso de recebimento
assinado sem ressalvas. Signatário que apresenta o mesmo nome
de um dos ex-sócios da codevedora e aparentemente é parente do
sócio representante legal da agravante. Silêncio em relação à
ausência de poderes do recebedor. Situação a reclamar a aplicação
da teoria da aparência. Citação válida. Ilegitimidade de parte.
Execução direcionada à sociedade que figurou como devedora no
título executivo judicial. Discussão acerca de fraude perpetrada
por quem se apresentou como procurador da agravante que deveria
ter sido deduzida na etapa e no momento adequados.
Impossibilidade de se retomar a fase de conhecimento sob pena de
ofensa aos arts. 508 e 344 do CPC (eficácia preclusiva da coisa
julgada e efeitos da revelia). Inocorrência das hipóteses elencadas
nos arts. 525, §1o, I e II, do CPC. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença oriundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109106-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ação de cobrança, instaurado por MUNDIAL S.A.
PRODUTOS DE
CONSUMO em face de EVERGREEN CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
Sobreveio a r. decisão de fls. 755/757 do feito de origem, que
indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte
executada, ora agravante.
Irresignada, recorre a devedora, alegando, em síntese, que: (i)
consta do aviso de recebimento de fls. 235 dos autos originários que a
empresa executada não foi encontrada para a citação; (ii) o nome constante
do aviso de recebimento está situado em campo distinto daquele destinado
à assinatura; (iii) “(...) o nome Luis Cardoso foi colocado por terceiros, o que
somente a perícia poderia constatar, não pode ninguém, por achismo,
reputar como válido um documento eivado de inúmeras irregularidades (...)”;
(iv) tampouco servem os documentos de fls. 31 e 126 como prova do
recebimento da citação, pois se trata de documentos firmados por impostor.
Requer a reforma da r. decisão a fim de que seja reconhecida
a nulidade na citação e retomado o feito, com ampla cognição sobre os fatos
impugnados.
O recurso foi processado às fls. 401/403 com efeito
suspensivo.
Contrarrazões às fls. 408/422.
Manifestações da agravante às fls. 551/557 e fls. 559/565.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109106-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Mundial S/A
Produtos de Consumo propôs ação de
cobrança contra Evergreen Consultoria Financeira Ltda., visando ao
recebimento de crédito no valor de R$ 225.000,00.
A ré foi citada, mas não contestou.
Em seguida, o pedido foi julgado procedente.
Em
sede
de
cumprimento
da
sentença,
Evergreen
Investimentos Gestão de Recursos Ltda., única sócia remanescente de
Evergreen Consultoria Financeira Ltda., foi incluída no feito.
Além disso, foi instaurado incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, resultando na citação de Luiz Antônio Cardoso e
Cardoso & Associados Participações e Empreendimentos EIRELI, ambos
sócios de Evergreen Consultoria Financeira Ltda.
Evergreen Consultoria, Evergreen Investimentos e os sócios
apresentaram impugnação em peça única. Alegaram nulidade da citação e
ilegitimidade passiva da ré primitiva. Aduziram que o signatário do
instrumento contratual e das notas promissórias que embasaram a
cobrança, Sr. Maurício Martinez Peneque, não integrava a administração
nem era procurador, tendo agido fraudulentamente. Asseveraram que a
autora, sociedade anônima de capital aberto, agiu de forma negligente, pois
não se certificou da legitimidade do Sr. Mauricio Peneque.
O douto Juízo a quo, entretanto, rejeitou a impugnação, nos
seguintes termos:
“Inicialmente, deixo de conhecer como impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109106-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a petição de fls. 554/571, vez que preclusa a
oportunidade para tanto. Todavia, como há a
alegação de nulidade do feito por ausência de
citação e ilegitimidade de parte, passo a analisar
tais questões, por serem de matérias de ordem
pública, razão pela qual, nesse particular, admito a
peça como objeção de pré-executividade. Não há
que se falar em nulidade da citação, vez que a carta
AR foi encaminhada no endereço constante no
contrato firmado entre as partes, fls. 31 e 126, o
mesmo constante nas redes sociais. Incide na
espécie, a regra prevista no § 4o, do artigo 248, do
Código de Processo Civil, tratando-se de condomínio
edilício, é válida a citação por carta cujo AR fora
assinado pela pessoa do porteiro, exatamente como
no caso dos autos. De outro norte, convém
salientar, por oportuno, que tal endereço é o mesmo
fornecido pelo sócio LUIZ CARDOSO na procuração
juntada a fls.572, sendo que, o AR encaminhado
para este endereço, devolvido a fls. 235, já na fase
de cumprimento da sentença, foi negativo, mas,
quem assinou foi LUIZ CARDOSO. Diante desse
cenário, reputo válida a citação feita”.
Insatisfeita, somente Evergreen Consultoria recorreu.
O inconformismo, porém, não prospera.
Nos termos do art. 525, §1o, I e II, do CPC, na impugnação ao
cumprimento da sentença, o executado pode alegar “falta ou nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109106-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6
citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia” e
“ilegitimidade de parte”.
A despeito da combatividade da agravante, não se entrevê
vício na citação.
Conforme se depreende do aviso de recebimento à fl. 126 dos
autos de origem, a carta de citação foi recepcionada pelo Sr. Pedro Alceu na
Rua Garibaldi, 284, Alphaville, Santana do Parnaíba, endereço no qual a
agravante admite estar domiciliada, conforme qualificação por ela informada
no instrumento em que outorgou poderes a seu patrono (fls. 572/573 dos
autos de origem).
O recebedor, Pedro Alceu, assinou o AR sem ressalvas.
Referido endereço é o mesmo indicado no instrumento
contratual que respaldou a pretensão de cobrança (fls. 30/39 dos autos de
origem). Condiz, igualmente, com a sede exarada na declaração de renda
fornecida ao Fisco (fl. 278 dos autos de origem). Se não bastasse, foi no
mesmo local em que o oficial de justiça logrou citar os sócios
administradores das executadas Evergreen Consultoria e Evergreen
Investimentos (fls. 545/548 dos autos de origem), o Sr. Luiz Antônio Cardoso
e a entidade Cardoso & Associados Participações e Empreendimentos EIRELI.
Relevante anotar que o Sr. Pedro Alceu, que assinou o AR,
apresenta nome semelhante ao de Pedro Alceu Cardoso, que integrou o
quadro de sócios de Evergreen Investimentos até abril de 2014 (fls. 378/407
dos autos de origem). Pedro Alceu e o coagravante Luiz Antônio, atual sócio
e representante legal de Evergreen Consultoria e Evergreen Investimentos,
ostentam o mesmo sobrenome “Cardoso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109106-62.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Em impugnação, a agravante não negou vínculo com o
signatário do AR. Não afirmou que Pedro Alceu fosse desconhecido.
Tampouco disse que as correspondências da sociedade eram recebidas
exclusivamente pelo sócio administrador, Luiz Antônio Cardoso.
Trata-se, pois, de situação a imperar a teoria da aparência.
Em face desse cenário, tendo sido recepcionada a carta de
citação no endereço em que está sediada a ré Evergreen Consultoria e a
sucessora Evergreen Investimentos, bem como não havendo ressalva nesse
recebimento pelo Sr. Pedro Alceu, forçoso reafirmar a validade do ato.
Não prospera, então, a impugnação com fulcro no art. 525,
§1o, I, do CPC.
No que tange à ilegitimidade de parte, melhor sorte não
assiste à agravante.
Impende destacar que a ilegitimidade suscetível de alegação
em impugnação ao cumprimento da sentença deve ser examinada à luz do
que está representado no título executivo judicial.
Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior assim leciona:
“A ilegitimidade arguível contra o pedido de
cumprimento da sentença é a contemporânea aos
atos de execução, e não importa revisão do que já
se acertou antes do julgamento da causa. Essa
ilegitimidade pode ser tanto da parte ativa como da
passiva e decorre de não ser ela o vencedor ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109106-62.2020.8.26.0000 -Voto no
8
vencido na ação de conhecimento, nem seu
sucessor. Pode, também, ser ad causam ou ad
processum, conforme diga respeito à titularidade da
obrigação ou à capacidade para agir em juízo. Vale
dizer: O cumprimento da sentença não pode ser
promovido senão pela parte vencedora na fase de
conhecimento do processo, ou seu legítimo
sucessor, nem pode ser intentado senão contra o
devedor apontado na sentença, ou seu sucessor de
direito. Desrespeitada essa pertinência subjetiva,
seja no polo ativo ou no polo passivo, dar-se-á a
ilegitimidade de parte prevista no inciso II do § 1o do
art. 525” (Curso de Direito Processual Civil vol. III,
47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,
2016, pág. 117).
No caso vertente, a agravante amplia sua impugnação e se
apega à estreita via eleita no afã de retornar o processo à etapa de
conhecimento, o que não tem lugar no atual estágio.
Deveras, a alegada fraude na atuação do Sr. Maurício
Martinez Peneque, que assinou em nome de Evergreen Consultoria, e a
imputada negligência da autora em se certificar dos poderes do referido
terceiro são temas que deveriam ter sido deduzidos em contestação.
No entanto, como destacado, a agravante foi revel.
Reabrir a fase postulatória para retomar a cognição judicial
implicaria retirar a eficácia preclusiva da coisa julgada e a preclusão operada
pela revelia, em ofensa ao disposto nos arts. 508 e 344 do CPC e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109106-62.2020.8.26.0000 -Voto no
9
conseguinte, ao devido processo legal.
Bem assim, uma vez que a sentença constituiu título
executivo judicial contra Evergreen Consultoria, não se vislumbra, à luz do
art. 525, §1o, II, do CPC, desrespeito aos termos lá consignados, tampouco
espaço para avaliar o acerto ou desacerto do decisum.
Em conclusão, a irresignação não se sustenta.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora